Tribunal: TCU
Processo: 012.305/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2122/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante no subitem 9.5 do Acórdão 321/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.305/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 000.026/2021-2 , no qual foi proferida a deliberação monitorada, com fundamento nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), unidade Embrapa Amazônia Oriental.